Tribunal: TJDFT
Processo: 0724523-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724523-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL COSTA CARVALHO, GIOVANNA OLIVEIRA PARONETTO AGRAVADO: IRACEMA FERREIRA, NEUZA MARIA PINTO, LUCARA MARIA ROSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAPHAEL COSTA CARVALHO e GIOVANNA OLIVEIRA PARONETTO (autores), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id. 129153082 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da ação intitulada “Ação de Imissão de Posse com Pedido Liminar c/c Demolição de Construção, Perdas e Danos e Taxa de Ocupação (processo no 0722704-25.2022.8.07.0001), indeferiu a concessão de tutela antecipada de urgência pleiteada, nos seguintes termos: “Tendo em vista que a ocupação do imóvel pelos réus pode se dar para fins de moradia, bem como que a aquisição da propriedade pelos autores já ocorreu há vários meses (outubro de 2021), entendo que não há perigo de dano suficiente para a concessão da tutela provisória, sendo mais adequado aguardar o efetivo contraditório. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se pelo correio e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência. Se não localizada a parte ré, intime-se o autor a indicar novo endereço para citação ou a requerer a realização de pesquisa de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo, o que autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação, dispensada nova conclusão. Neste caso, à Secretaria, junte aos autos o resultado da pesquisa e certifique os endereços já diligenciados e os encontrados na pesquisa. Cite-se nos endereços inéditos. À medida que as cartas retornarem, organize-se a certificação indicando o resultado da diligência e registrando em todas as certidões as cartas/mandados que já retornaram e as que ainda estão sendo aguardadas. Se o resultado de alguma diligência em unidade da federação diversa do Distrito Federal e que não seja comarca contígua for ausente, ausente por três vezes, não procurado ou recusado, determino a expedição de carta precatória. Não tendo sido possível a citação em nenhum dos endereços, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias e publicação na Internet. Não havendo manifestação, à Defensoria Pública, para que exerça a função de curadora especial e apresente resposta no prazo legal.” (Id. 129153082 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 37608616 – pp. 1/23), os autores, ora agravantes, informam que: a) “decidiram participar do edital de Licitação Pública no 4/2021, expedido pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, para a aquisição do imóvel licitado no Bairro do Taqueri, Lago Norte, quando então conseguiram dar um lance e arrematar o imóvel objeto desta lide” (p. 3); b) “ao participarem da Licitação, os Agravantes tinham ciência de que o imóvel arrematado por eles estava irregularmente ocupado por três pessoas, com duas construções distintas, mas que assim mesmo, decidiram prosseguir no Leilão se sagrando vencedores da arrematação” (p. 3); c) “o imóvel invadido pelas Agravadas é caracterizado pelo Lote no 28, do Conjunto 03, da Quadra 02 do Trecho 01, do Setor Habitacional Taquari (SHTQ), desta cidade, com área total de 1.029,25m2, melhor descrito e caracterizado na matrícula no 82.815 do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF” (p. 3); d) “decidiram efetuar uma Notificação Extrajudicial via correios, para os Agravados desocuparem do imóvel de forma amigável e voluntaria” (p. 4); e) “depois da Notificação Extrajudicial, os Agravantes promoveram a Notificação Judicial, dando mais um prazo para desocupação voluntária do imóvel, mas uma vez, não foi cumprida, pois o prazo já se encontra há muito vencido, e não tendo as Agravadas manifestado qualquer intenção neste sentido, pretendem os Agravantes fazer uso do seu direito de serem imitidos na posse do imóvel de sua propriedade” (p. 4). Relatam que após a Notificação Judicial devidamente cumprida em face das recorridas, a agravada Iracema ingressou com a Ação de Indenização pelas Benfeitorias Realizadas c/c Pedido De Retenção (processo no 0714353-63.2022.8.07.0001), junto a 24a Vara Cível de Brasília, em face dos agravantes, requerendo uma indenização no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), a qual já foi julgada improcedente, sendo reconhecida que a posse da parte ré/recorrida é de má-fé e precária, bem como que as recorridas não têm direito a qualquer indenização ou retenção de benfeitorias do imóvel ou de sua construção (Id. Num. 37608619 - Pág. 1/6). Enfatizam que a TERRACAP impôs prazo para que os recorrentes construam seu imóvel de forma legal e com habite-se, sob pena de perderem o bem ou ter que pagarem multa. Sustentam, em síntese, que resta incontroverso que o bem em questão é de propriedade dos agravantes, conforme Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano e Alienação Fiduciária em Garantia disposta no Id. 37608622 – pp. 2/10. Defendem a demolição dos imóveis construídos no lote as custas da parte ré/agravada, vez que, da forma como estão dispostos no terreno, provavelmente não poderão ser legalizados. Noticiam que terão que construir outro imóvel legalizado dentro das exigência da TERRACAP e da Administração do Lago Norte. Narraram que a demora em providenciar a imissão na posse foi ocasionada pela demora em receber a escritura da TERRACAP, bem como em virtude dos vários prazos concedidos para as recorridas desocuparem o imóvel. Citam dispositivos atinentes à matéria discutida nos autos. Nesses termos, pugnam liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja determinado “as Agravadas para, no prazo de 5(cinco) dias, desocuparem o imóvel e desfazerem as construções que nele foram edificadas, com a expedição de mandado de imissão de posse em favor dos Agravantes contra as possuidoras direto injustas descritas na exordial, bem como por qualquer outra pessoa que eventualmente esteja lá residindo ou ocupando o imóvel que não os proprietários ora Agravantes, a fim de imitir os Requerentes na posse do imóvel para garantir a efetividade da ação judicial” (p. 22). No mérito, requerem a confirmação da medida liminar, de forma que a r. decisão agravada seja reformada. Preparo no Id. 37608641 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Na hipótese, pretende a parte autora/agravante a imissão na posse no imóvel situado no Lote no 28, Conjunto 03, Quadra 02, Trecho 01, do Setor Habitacional Taquari (SHTQ), bem como a demolição das construções nele edificadas. Nesse contexto, em uma análise perfunctória, verifica-se que a parte ora agravante anexou aos autos a Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano e Alienação Fiduciária em Garantia disposta no Id. 37608622 – pp. 2/10, a qual restou assentada as seguintes cláusulas: “V) - Fica desde já entendido que o(s) imóvel(is) vendido(s) na condição de ocupado(s) e/ou obstruído(s), existindo sobre o(s) mesmo(s) benfeitorias e/ou acessões feitas por terceiros que não integram o seu preço de avaliação, restringindo-se a presente venda, tão somente ao lote de terreno; VI) No caso previsto na cláusula anterior, o(a) DEVEDOR(A) se responsabiliza pela negociação com o terceiro ocupante do(s) imóvel(is), no que concerne ao valor das benfeitorias e/ou acessões, existentes no lote do terreno, sua desocupação e outras medidas necessárias ao desembaraço do(s) lote(s) ora adquirido.” (Id. 37608622 – p. 4) Nesse sentido, sabe-se que a posse de imóvel público é de presumida má-fé, não gerando, portanto, direito à indenização de benfeitorias. No entanto, há ocasiões que este eg. Tribunal de Justiça já decidiu que, excepcionalmente, em virtude das peculiaridades existentes na Capital da República, bem como a omissão do Poder Público em tolerar a ocupação por longos períodos, e havendo significativo investimento no terreno, faz surgir o direito à indenização, meio único de coibir o enriquecimento sem causa, com o qual não se compadece o direito. Destarte, faz-se necessário examinar, caso a caso, a presença da referida excepcionalidade, passível de legitimar o direito à indenização pleiteada pela parte ré/agravada, conforme pleiteado por esta nos autos da Ação de Indenização pelas Benfeitorias Realizadas c/c Pedido De Retenção (processo no 0714353-63.2022.8.07.0001). Dessa forma, tendo em vista que a referida ação de indenização proposta pela parte requerida/agravada ainda não transitou em julgado, já que em consulta aos referidos autos, verifica-se que há pendente o julgamento de recurso de apelação interposto, tenho que, na hipótese, não se afigura possível, em um juízo de cognição sumária, deferir a liminar de imissão na posse do imóvel objeto da presente ação. Portanto, entendo que nesse momento processual, antes da instrução probatória, não é possível verificar se foram cumpridas todas as obrigações imputadas aos agravantes em decorrência do leilão, necessárias ao deferimento do pedido, sendo necessário se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados, visto que a aquisição do imóvel por leilão com o registro em nome do vencedor na matrícula do imóvel, por si só, não é suficiente a imissão na posse, visto que é necessário se verificar a natureza das benfeitorias existentes e o valor devido, em caso de eventual indenização. Outrossim, além de não restar demonstrado nos autos o perigo de dano imediato aos recorrentes, resta patente a irreversibilidade do deferimento do pedido liminar formulado pelos agravantes, razão pela qual a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe. Diante destas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora